Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729886-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS PACIENTE: CRISTIAN FRANCISCO RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZADO VIOLENCIA DOMESTICA AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIAN FRANCISCO RIBEIRO, contra decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que aplicou medida cautelar diversa, consistente no monitoramento eletrônico do paciente (Processo Originário No 0711161-94.2024.8.07.0020 – Pedido de Medida Protetiva de Urgência). O impetrante alega, em síntese, que não houve descumprimento da medida protetiva decretada. Discorre acerca da ausência de contato entre o paciente e a vítima, alegando que a medida cautelar de monitoração eletrônica usada para combater o suposto descumprimento de medida protetiva não pode ser usada no presente caso, uma vez que não há qualquer ofensa à integridade física da vítima, nem mesmo foi praticado qualquer crime pelo paciente contra a vítima. Aduz que desde quando recebeu a decisão referente às medidas protetivas no dia 31/05/2024, nunca descumpriu qualquer medida judicial, sendo o fato das ligações supostamente ocorridas, na data de 01/07/2024, e registrado no boletim de ocorrência, na data de 03/07/2024, não são verdadeiros, fato que será comprovado em momento oportuno. Requer o deferimento da liminar para revogar a decisão que determinou o uso da tornozeleira. No mérito, pleiteia a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conheço do habeas corpus, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. O impetrante pretende a concessão da liminar para revogar a decisão que determinou a colocação de tornozeleira eletrônica em razão do descumprimento de medidas protetivas determinadas anteriormente. Analisando o Boletim de Ocorrência no 2028/2024-DEAM I e Ocorrência no 2.510/2024-0, se mostra inviável desconstituir as medidas protetivas já decretadas, bem como analisar, a não ser pela ótica de eventual ilegalidade, o descumprimento da medida que consta nos autos de origem. Nessa linha, observa-se que o douto juiz primeiramente adotou medidas de distanciamento físico e proibição de comunicação por qualquer meio com a vítima. Contudo, diante do descumprimento, houve adoção de maneira gradual de medida cautelar de monitoramento eletrônico, sendo mais branda do que a prisão. Portanto, nesse momento, descabida a concessão da liminar requerida, porque se trata de medida excepcional, que objetiva sanar situação praticada por ato manifestamente ilegal e/ou abusivo. Acrescento que da análise preliminar não se vislumbra, pelo menos por agora, qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão recorrida. Em face do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Solicite-se informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator